Tribunal: TJMT
Processo: 1000442-96.2020.8.11.0023
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000442-96.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIS DIAS MACIEL - CPF: 297.162.412-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS PARA O REGULAR PROCESSAMENTO – NECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para configurar a ocorrência da demanda predatória, é necessário o ajuizamento de ações contra a mesma parte e causa de pedir.

In casu
, a parte autora ajuizou apenas uma ação em face do requerido, assim, não há que se falar em fracionamento de ações.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
LUIS DIAS MACIEL
, visando reformar a sentença de ID no 154018355, proferida pela 2a Vara da Comarca de Peixoto do Azevedo, que, nos autos da Ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c.c. repetição de indébito c.c. indenização por danos morais n.
1000442-96.2020.8.11.0023
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Em suas razões, de ID. 154018358, o recorrente requer a reforma da sentença, haja vista a violação do princípio da primazia da decisão de mérito.

Contrarrazões apresentadas no documento de ID no 154018361, na qual o banco apelado refuta
in totum
as alegações da parte recorrente.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte recorrente promoveu em desfavor do banco recorrido a presente demanda, sustentando a existência de desconto fraudulento em sua folha de pagamento, cujo empréstimo nunca pretendeu adquirir.

O Juízo
a quo
, em sentença de ID. 154018355, julgou extinto o processo sob o fundamento da ocorrência de demanda predatória.

No entanto, ao consultar a plataforma eletrônica do PJE – 1o grau, constatei somente
1 processo, este, de no
1000442-96.2020.8.11.0023
, em face do banco requerido.

Assim, não há que se falar em demanda predatória, haja vista que para a ocorrência da demanda predatória é necessário ajuizar diversas ações
contra a mesma parte e causa de pedir.

Dispositivo.

Posto isso, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença, e, via de consequência, determino o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para o regular andamento do feito.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023